Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1004672-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA
AGRAVADO: DANIEL CORREA BERALDO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - FALTA DE INSURGÊNCIA CONTRA ESSA PARTE DA DECISÃO RECORRIDA - CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO - INÉRCIA - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A não observância do prazo concedido para a realização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção, nos termos do art. 1.007, caput e §4o, do CPC.
Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida na Ação de Interdito Proibitório.
O agravante aduz que o agravado apresentou Reconvenção, aceita pelo juízo a quo, porém essa modalidade não é cabível nas possessórias porque são consideradas pela doutrina e jurisprudência como ações dúplices, ou seja, as condições dos litigantes são as mesmas, não existindo autor e réu, pois ambos assumem concomitantemente as duas posições.
Afirma que tanto no decisum que concedeu a liminar quanto no que a revogou consta que ele (agravante) comprovou ser o legítimo possuidor da área em litígio.
Acrescenta que o exercício da posse foi demostrado por documentos, enquanto o agravado apenas alegou que adquiriu as terras mediante negociações verbais.
Argumenta que preenche todos os requisitos que confirmam a sua posse.
É o relatório.
Embora o agravante tenha pleiteado a concessão do benefício da justiça gratuita em segunda instância, não recorreu da parte da decisão agravada que revogou esse benefício e determinou o recolhimento das custas processuais.
Verifica-se então postura contraditória, visto que o valor do preparo do Agravo de Instrumento é notoriamente inferior à quantia que o recorrente desembolsará para o pagamento das despesas com a tramitação do processo.
Diante disso, foi determinada a intimação da parte para a comprovação da realização tempestiva desse pagamento ou providenciá-lo em dobro, com amparo no art. 1.007, caput e §4o, do CPC (ID no. 44363962).
Em resposta, a Defensoria Pública solicitou a intimação pessoal do autor (art. 168, §2o, do CPC). Contudo, não é propriamente o caso de incidência desse dispositivo legal visto que a parte teve ciência de que não é mais beneficiária da gratuidade justamente por intimação através de seu advogado e optou por não recorrer do despacho saneador nesse ponto.
Essa conclusão aliada à sua inegável regularidade de representação processual conduz ao indeferimento do pedido com ID no. 45905457 e à constatação de que transcorreu in albis o prazo concedido em 28/05/2020 (ID no. 44363962), o que impede o conhecimento do Recurso diante da deserção.
A propósito:
APELAÇÃO – PREPARO – Ausência – Necessidade de recolhimento das custas relativas ao preparo recursal – Condição de admissibilidade – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido. (Apelação no. 1088906-47.2017.8.26.0100, 19a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Mario de Oliveira, julgado em 25/10/2018, sem destaques no original).
APELAÇÃO CÍVEL. (...) PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO APELO. DETERMINAÇÃO, NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE FINANCEIRA. PRAZO QUE TRANSCORREU IN ALBIS. DESÍDIA QUE LEVOU AO INDEFERIMENTO DA BENESSE. POSTERIOR ORDEM JUDICIAL DIRIGIDA AO RECORRENTE PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. "O preparo, quando necessário, constitui-se em pré-requisito de admissibilidade do recurso interposto, o qual não pode ser conhecido sem o correto recolhimento do valor referente à sua interposição" (TJSC, Apelação Cível n. 0000149-33.2013.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. em 6-12-2016) (Apelação Cível n. 0003504-72.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 24-4-2018). "[...] havendo oportunidade para o recolhimento, porém não aproveitada pelo apelante, é de se conhecer a deserção do recurso." (Apelação Cível n. 2015.011628-2, de Rio do Oeste, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 12-5-2015) (Apelação Cível n. 0131445-52.2013.8.24.0064, de São José, rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 27-2-2018). (...) RECLAMO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível no. 0313134-31.2017.8.24.0018, 2a Câmara de Direito Comercial, TJ/SC, Rel. Des. Rejane Andersen, julgado em 16/10/2018, sem grifos no original).
Pelo exposto, ante a deserção não conheço do Recurso, com fundamento nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator